Tribunal: TJBA
Processo: 8054678-37.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8054678-37.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRAULIO EDVALDO MUNIS

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO
FISCAL
.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PARCELAMENTO INADIMPLIDO. INÉRCIA DO EXEQUENTE.

RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DILIGÊNCIAS INÚTEIS À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO QUE NÃO TEM O CONDÃO DE SUSPENDER OU INTERRO
M
PER O PRAZO PRESCRICIONAL. PRECEDENTES DO
STF E DO
STJ.
EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO
.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal ajuizada pelo Município de Salvador, referente à cobrança de IPTU e TRSD dos exercícios de 2007 e 2008, no valor de R$ 1.457,18.

2.
A execução fiscal, tombada sob o nº 0112414-40.2011.8.05.0001, foi ajuizada em 16 de novembro de 2011, encontrando-se em tramitação há mais de 13 anos.

3.
A decisão agravada indeferiu os pedidos de reconhecimento da ilegitimidade passiva e da prescrição intercorrente.

II. Questão em discussão

4.
A questão em discussão consiste em verificar se: (i) houve configuração de prescrição intercorrente após a adesão e inadimplemento de parcelamento tributário; e (ii) a inércia do Município por mais de cinco anos após o descumprimento do acordo configura causa suficiente para extinção da execução fiscal.

III. Razões de decidir

5.
A adesão ao parcelamento da dívida em 2012 interrompeu a prescrição, que reiniciou integralmente com o inadimplemento, conforme art. 174, p.u., IV, do CTN.

6.
Desde a suspensão determinada em 2017, transcorreram mais de oito anos sem qualquer medida eficaz do exequente, caracterizando inércia.

7.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que diligências infrutíferas e a morosidade do Judiciário não afastam a prescrição intercorrente (REsp 1.604.412/SC).

8.
Inexiste necessidade de intimação específica do exequente para reconhecimento da prescrição intercorrente.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido
. Reconhecida a prescrição intercorrente e julgada extinta a execução fiscal originária.

Tese de julgamento
: “1. A adesão ao parcelamento tributário interrompe a prescrição intercorrente, reiniciando-se o prazo com o inadimplemento. 2. A ausência de diligência eficaz da Fazenda Pública por mais de cinco anos após o reinício da contagem do prazo configura prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/1980.”

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 174, p.u., IV; Lei nº 6.830/1980, art. 40, §§ 2.º e 4.º; CPC/2015, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, j. 12.09.2018; STF, RE 636.562/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 22.02.2023; STJ, AgInt no AREsp 1165108/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 18.02.2020.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo
de Instrumento
n.º
8054678-37.2025.8.05.0000

tendo como
agravante

BRAULIO EDVALDO MUNIS

e como a
gravado o

MUNICÍPIO D
E
SALVADOR
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento,
conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22